Tribunal: TJBA
Processo: 8048386-36.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8048386-36.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. Advogado(s): PEDRO ROBERTO ROMAO AGRAVADO: EDUARDO CARLOS DE SOUSA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO REGULAR EM MORA. AR COM RESULTADO “NÃO PROCURADO”. INDEFERIMENTO DE LIMINAR MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação de busca e apreensão de bem móvel com cláusula de alienação fiduciária, diante da ausência de comprovação da constituição válida em mora do devedor. Conforme os autos, o aviso de recebimento da notificação extrajudicial retornou com a anotação “não procurado”, o que impediu a comprovação da tentativa de entrega da correspondência ao endereço constante do contrato. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato é suficiente para configurar a mora do devedor, nos termos do Tema 1132 do STJ, mesmo quando não há comprovação da tentativa de entrega da correspondência. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 1.015, I, do CPC permite a interposição de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versarem sobre tutelas provisórias. A jurisprudência consolidada pelo Tema 1132 do STJ exige, para caracterização da mora, pelo menos a comprovação da tentativa de entrega da notificação ao endereço contratual. A devolução da notificação com a anotação “não procurado” afasta a presunção de mora, pois não demonstra tentativa efetiva de entrega da correspondência. Ausente a constituição válida em mora, inexiste requisito para concessão da tutela de urgência. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato, sem comprovação de tentativa de entrega ao destinatário, não é suficiente para caracterizar a mora do devedor fiduciário. 2. A ausência de constituição válida em mora impede a concessão da tutela de urgência em ação de busca e apreensão.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 995, parágrafo único, e 1.015, I; Lei nº 4.728/1965, art. 2º, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.738.964/SP (Tema 1132), Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 10.12.2019. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8040391-69.2025.8.05.0000, tendo como Agravante BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA e Agravado EDUARDO CARLOS DE SOUZA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, na esteira do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada pelo sistema. PRESIDENTE Des. JOSEVANDO ANDRADE Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA